Tribunal: TJES
Processo: 5005064-31.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005064-31.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A e outros
RECORRIDO: AMILDO VICENTINI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005064-31.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO:
AMILDO VICENTINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSENCIA DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11221403. Contrarrazões não interposta, apesar da intimação do recorrido, com registro de que a recorrida encontra-se amparado por advogado nos autos.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11221403), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11221396), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para tornar definitiva a tutela concedida no id. 28550820 e determinar a cessação dos descontos em folha de pagamento relativos à referida avença.

Outrossim, condeno o réu à
devolução em dobro de todas as parcelas
indevidamente descontadas do benefício previdenciário do autor, corrigida monetariamente a partir do efetivo desconto e com juros legais (SELIC) a partir da citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária uma vez que o referido índice também desempenha tal função (a fim de se evitar o bis in idem).

Por fim, condeno a ré a pagar ao autor o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros legais (SELIC) a partir da citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária uma vez que o referido índice também desempenha tal função (a fim de se evitar o bis in idem).
”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de restituição de valores e condenação em danos morais, na qual o Autor alega que não contratou cartão consignado, que a intenção era contratar empréstimo consignado. Postula pela declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além de reparação moral.

O Banco Recorrente, em suas razões recursais, alega, em síntese, a validade do contrato de cartão consignado, legalidade dos descontos,

inexistência de reparação moral e material, subsidiariamente a minoração da quantia arbitrada a titulo de dano moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em que pese o Banco juntar o contrato de cartão consignado, não comprova que cientificou a autora de forma clara e objetiva que estaria contratando empréstimo com cartão consignado.

Assim, entendo que não há nos autos nenhuma comprovação de que a autora foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade o recorrente/requerido realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que o consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, conclusão plausível em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente utilizado cartão de crédito para compras. Poderia o Banco ter anexado aos autos conversas em que informa o autor com clareza o que esta estaria de fato contratando.

Nesse diapasão, sendo o consumidor pessoa hipossuficiente, resta evidenciada a incapacidade técnica desta, de sorte que incumbia ao Banco fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Assim,
considerando a existência de falha na prestação de serviço do banco, este responde de forma objetiva, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA 479 STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A ilegalidade no caso emerge do fato de que a operação oferecida como empréstimo consignado se amolda como um cartão consignado, o que leva o consumidor a pagar despesas decorrentes do referido cartão, além de juros infinitamente maiores do que se contratasse um empréstimo consignado. Daí a ilegalidade, uma vez que a cobrança da denominada Margem Consignável na verdade é uma manobra para transformar o empréstimo consignado em operação de cartão de crédito, o que, por consequência, acarreta a conhecida "bola de neve", uma vez que os juros do cartão de crédito, por serem maiores do que o do empréstimo consignado, poderão prender o consumidor ao pagamento das parcelas, tornando-se praticamente um vínculo perpétuo.

No caso entendo que houve violação aos princípios da confiança, da boa-fé objetiva, da transparência, da cooperação, da informação qualificada e, também, do fim social do contrato – Aplicação dos artigos
4º
e
6º
do
Código de Defesa do Consumidor
– Vedação em condicionar um serviço ao fornecimento de outro, bem assim de prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor para forçar produtos ou serviços.

Dessa forma, pelo fundamentado ante exposto,
voto pela manutenção da R. sentença que

declarou abusividade da contratação e a devolução dos valores descontados indevidamente do beneficio do autor,

na forma do Art. 42, parágrafo único, CDC
.

A respeito da aplicabilidade do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, veja-se jurisprudências:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO – Devolução em dobro da quantia cobrada em excesso pela concessionária – art. 42 do CDC não exige a má-fé para devolução em dobro: - Recente julgamento de caso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça fixando a tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
– Danos morais configurados, majorados para R$8.000,00. RECURSO DO AUTOR PROVIDO RECURSO DA RÉ IMPROVIDO

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC
. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 497, STJ).
A instituição financeira que desconta do correntista parcelas relativos a pagamento de empréstimo não contratado é responsável pela devolução em dobro do valor pago, a teor do art. 42 do CDC
. Não comprovada, pela instituição financeira, a legitimidade da assinatura do contrato pelo consumidor, em razão do qual foram efetivados descontos indevidos em prejuízo do cliente, emerge, in re ipsa, o dano moral.

De outra quadra, entendo por descabida a alegação do recorrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto,
de lesão moral
in re ipsa
.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhida) e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)